Tribunal: TJDFT
Processo: 0735722-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTROLE DE LEGALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REGISTRO DE FREQUÊNCIA. CUMPRIMENTO DE ESCALA. DEFEITO NO EQUIPAMENTO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Da lide. A autora ajuizou a presente ação objetivando a correção de falhas de frequência dos dias 02/10/2023 e 06/10/2023, assim como pagamento de valores descontados, alegando que formulou requerimento administrativo para que fosse feita análise de seus registros de frequência, pois não foi registrada a marcação do início da jornada em razão de defeito no equipamento, mas recebeu como resposta que, nos termos do art. 54, I, II, e art. 55, § 1° da Portaria n° 321/2023, competiria à Chefia proceder aos ajustes; que não foi possível à sua chefia corrigir os dias 02/10/2023 e 06/10/2023 e estas faltas de marcação foram consideradas como atraso a compensar.
2. Do recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que o condenou a promover a correção das folhas de frequência da servidora, retirar o registro de atraso a compensar e restituir à autora o valor de R$ 4.904,32.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é possível o controle judicial do ato administrativo; (ii) se foi comprovado o defeito no equipamento; (iii) e se é possível a correção do registro de frequência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O controle judicial dos atos do Poder Público deve estar embasado no aspecto da juridicidade; podem ser analisadas judicialmente questões relativas aos requisitos de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade; ainda, a moderna doutrina sustenta a possibilidade de sindicabilidade do ato em observância aos princípios da legalidade e da juridicidade; por este último, o administrador público deve respeito não apenas à lei, mas igualmente à Constituição Federal; assim, o Administrador deve observar o ordenamento jurídico como um todo, fato que implica a submissão aos princípios gerais de direito, à Constituição, às normas internacionais, entre outros. 4.1. O que se discute nesses autos não se trata de mérito administrativo, mas a incidência ou não dos artigos 54 e 55 da Portaria n. 321/2023, de modo que possível o controle judicial.
5. Os artigos 54 e 55 da Portaria n. 321/2023, e as limitações por eles impostas, têm incidência em caso de esquecimento de registros eletrônicos e esquecimento de cartão de acesso.
6. No caso em análise, em que pese conste no processo administrativo que “não foi identificado problema nos coletores do HBDF durante todos o mês de outubro/2023”, fato é que a servidora recorrida juntou aos autos vídeos em que registra o ponto no dia 02/10/2023 às 08:06 e no dia 06/10/2023 às 08:05, sem que tais registros constem na sua folha de frequência, na qual constam apenas as marcações de saída nestes dias. Ademais, consta no processo administrativo declaração da chefia da servidora de que ela “compareceu ao plantão e cumpriu a escala AM6/AT6 nos dias 02 e 09 e AM6 no dia 06. conforme Relatório de atividades”, além do relatório de atividades da servidora.
7. Em havendo comprovação de que a servidora registrou sua frequência, não obstante a falha no registro, não incide a regra do art. 54 da Portaria n. 321/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: da Portaria n. 321/2023, arts. 54 e 55.